Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700265-05.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAYNE SANTOS COSTA APELADO: IEDA PIRES MARTINS DE MOURA FE, ITALO GLAUCO PIRES DA SILVA, IDENIS PIRES MARTINS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ELAYNE SANTOS COSTA em face da sentença que, na ação de reintegração/manutenção de posse ajuizada pelos ora apelados, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de compra e venda celebrado entre o autor Ítalo Glauco Pires da Silva e a requerida Elayne Santos Costa, relativo ao imóvel objeto dos autos. Após o julgamento do recurso (acórdão no 1798293), cuja ementa foi publicada dia 24/01/2024 (ID: Num. 55084932), os advogados, representantes da parte recorrente, informaram que foram desconstituídos do processo e consequentemente renunciaram ao mandato, anexando o comprovante de renúncia de mandato e ciência da apelante Elayne (ID: Num. 55795936 e ID: Num. 55797313). Assim, por meio do despacho de ID: Num. 56029058, determinei a intimação pessoal da recorrente para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 111 e 112 do CPC, constituísse novo procurador para a causa, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração, sob pena de não conhecimento do recurso. Em 03 de abril de 2024, o Oficial de Justiça procedeu a intimação da recorrente, conforme certidão de ID: Num. 56585889 e 56585890. Contudo, a parte recorrente permaneceu inerte e não promoveu a regularização da representação processual, prazo que findou em 02/04/2024 (ID: Num. 57506240). Assim, tendo transcorrido in albis o prazo para a parte apelante regularizar a representação processual, a certificação de trânsito em julgado é medida que se impõe. Assim, à Secretaria da 7a Turma para que certifique o trânsito em julgado. Após, as cautelas de praxe, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador